Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018851-58.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Marinho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso em 13.10.2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo processado e ao final condenado. Em face da sentença foi apresentado recurso de apelação, postulando-se pela apresentação das razões recursais na instância superior.
Aduz que a última revisão da prisão preventiva ocorreu em 17.3.2021, quando da prolação da sentença condenatória. Afirma, ainda, que apesar de postulado o reexame na origem, não houve deliberação judicial até o presente instante.
Argumenta que o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, o que certamente ensejará profunda modificação na pena, inclusive quanto ao regime inicial.
Assim, postula que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou determinar que o juízo acoimado coator faça o reexame da medida.
É o essencial.
Não visualizo manifesta ilegalidade. Os fundamentos que ensejaram a negativa de o paciente recorrer em liberdade foram reexaminados pelo Tribunal de Justiça, no HC n. 1001748-38.2021.8.11.0000, julgado em 8.6.2021.
Naquela ocasião, se compreendeu que “inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e [a prisão preventiva] se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado, o paciente possui diversas ações penais, inclusive após alcançar a liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida”.
Assim, evidentemente, os argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva, ainda que com outra roupagem, constituem reiteração de argumentos, não sendo passíveis de conhecimento.
Outrossim, o juízo singular concluiu a entrega da prestação jurisdicional, com a prolação da sentença de mérito, estando impossibilitado de reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva, sendo certo que este ônus não se aplica na fase recursal.
Sobre a questão, o STJ tem compreendido que “o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal” (RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).
Portanto, não visualizo no presente caso os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator